Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1015294-31.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Águas Cuiabá S/A.
Recorrido: Pompilio da Silva Vieira.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DÉBITO -INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO, DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.
2. O autor, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a revisão da fatura contestada, devem ser mantidas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015294-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POMPILIO DA SILVA VIEIRA - CPF: 324.321.866-72 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DÉBITO -
INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO, DE
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
- MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

2.

O autor, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a revisão da fatura contestada, devem ser mantidas.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020